Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-30.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-30.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO COMUNIT.DOS PEQ.AGROP.DA COMUNID.DE UMBIGUDA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOAO REGIS DA SILVA NETO

APELADO: NEURACI PEREIRA MONTINO e outros

Advogado(s)
:
PAULO VIANA CUNHA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação interposta por associações comunitárias e indivíduos contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, condenando-os ainda ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em favor dos autores, sob fundamento de prova testemunhal e título de propriedade. As comunidades apelantes alegam exercer posse tradicional na área litigiosa, certificada pela SEPROMI como fundo de pasto, e sustentam que não houve comprovação pelos autores da posse anterior ao suposto esbulho.

II. Questão em discussão

2.

Definir se restaram preenchidos, na ação possessória, os requisitos do art. 561 do CPC, em especial a demonstração de posse anterior pelos autores, independentemente da titularidade de domínio.

III. Razões de decidir

3.

Em ações possessórias, discute-se o exercício fático da posse, e não a propriedade.

4. O autor deve comprovar posse anterior, ato de esbulho e sua data.

5. A prova testemunhal colhida revelou divergência temporal entre o alegado na inicial e os depoimentos, além de fragilidade no relato sobre a posse efetiva dos autores.

6. Documentos apresentados, como título de terra, não constituem prova inequívoca da posse.

7. Ausente comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, inviabiliza-se o acolhimento da reintegração de posse.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse e afastar condenações decorrentes.

Tese de julgamento:
"Em ação de reintegração de posse, a ausência de prova da posse anterior pelo autor impede o acolhimento do pedido, não sendo suficiente a mera comprovação de propriedade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000571-30.2019.805.0137,
figurando como Apelantes
ANANIAS ODILON DOS SANTOS E OUTROS.
e Apelados
NEURACI PEREIRA MONTINO E EDIBERTO RAMOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E,
no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça